Tribunal: TJES
Processo: 5000157-22.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-22.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ANDRE COVRE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000157-22.2024.8.08.0009

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: CARLOS ANDRE COVRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade de cobranças derivadas de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A recorrente alega preliminar de incompetência e, no mérito, a regularidade do procedimento de fiscalização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o rito dos Juizados Especiais Cíveis é adequado para o julgamento da lide, dada a necessidade de realização de perícia técnica complexa para aferir a regularidade do medidor e a precisão do consumo apurado no TOI.

RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento administrativo (TOI) foi acompanhado por morador do local, cumprindo as formalidades de ciência ao consumidor, o que confere presunção relativa de legitimidade ao ato extrajudicial da concessionária.

A verificação da exatidão da medição, de eventual burla no medidor ou de erro nos parâmetros técnicos adotados pela empresa exige prova pericial neutra e aprofundada, impossível de ser realizada no rito célere da Lei nº 9.099/1995.

A ausência de perícia técnica complexa, em casos de dúvida razoável sobre a realidade dos fatos técnicos, configura cerceamento de defesa e risco de injustiça na prolação da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Declarada, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial complexa para o deslinde de causa envolvendo a regularidade de medição de energia elétrica afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 40 e 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Resolução nº 028/2015, art. 13, § 5º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
CARLOS ANDRE COVRE
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 17094566) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada. IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID
17094569
), a parte recorrente argui preliminar de incompetência. E no mérito,
sustenta
regularidade do TOI nº
3331402
e da cobrança dos valores relacionados a tal procedimento, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais
.

A parte recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão no ID 17094576.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito em si, ouso discordar do magistrado sentenciante. Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

Consta do TOI juntado ao ID 17094560 que foi facultado ao consumidor participar da inspeção realizada, tendo
este sido assinado por pessoa que residia no local, fato que não fora objeto de impugnação por parte do autor
.

Diferentemente do alegado na inicial, para que o referido termo seja válido, não é necessário que o consumidor concorde com a avaliação feita pelos prepostos da concessionária, mas, apenas, que este possa participar da avaliação, possibilitando, justamente, questionar as conclusões alcançadas.

Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou a consumidora de todos os termos da inspeção realizada, e, como mencionado, o procedimento de apuração foi acompanhado
por preposto do autor ou morador do local
.

Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da inspeção realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que a autora teve ciente de todos os procedimentos realizados.

Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça,
ainda mais que o autor levanta a tese de que sua unidade consumidora estaria sem moradores em relação ao período apurado
. Via reflexa, também permitirá à concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis,
ainda mais que consta do termo que havia no local ligação direta
.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos à ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação da sentença, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Não há como apontar se houve erro/
falha
na medição do consumo de energia elétrica com base nas provas apresentadas pelo recorrente, sendo necessária a produção de prova técnica para apurar se houve, efetivamente, imprecisão ou burla do medidor, e, ainda, se os valores cobrados pela recorrida correspondem a consumo efetivo no período. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DECLARO, DE OFÍCIO, a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei no 9.099/95, restando prejudicada a análise do mérito recursal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3 – JUIZ VOGAL

Recurso
: Recurso Inominado Cível

Processo
: 5000157-22.2024.8.08.0009

Juízo
: Juízo de Boa Esperança - Vara Única

Juiz(a)
: Charles Henrique Farias Evangelista

Recorrente
: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Recorrido
: Carlos Andre Covre

Relator
: Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

Divergência proferida para reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que declarou a nulidade do débito decorrente de TOI unilateral.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PROVA UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de cobranças derivadas do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3331402
.
O Juiz Relator manifestou voto pela extinção do feito sem resolução do mérito, declarando a incompetência do Juizado por necessidade de perícia complexa
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a complexidade da causa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis quando os autos apresentam elementos probatórios suficientes para o julgamento
; e (ii) saber se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade (TOI) observou os princípios do contraditório e as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, uma vez que os autos contam com elementos probatórios suficientes para o julgamento da pretensão autoral, não havendo necessidade de perícia técnica complexa para o deslinde da controvérsia.

4. O marco regulatório pertinente
estabelece que a distribuidora deve compor um conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade, o que inclui a elaboração de relatório de avaliação técnica e a implementação de medição fiscalizadora por, no mínimo, 15 dias consecut
ivos
.

5.
No caso concreto, a recorrente não comprovou a realização de perícia técnica neutra ou a implementação de procedimentos de medição fiscalizadora previstos no marco regulatório, resultando em apuração unilateral
.

6.
A ausência de diligências essenciais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF), tornando indevidos os valores exigidos a título de recuperação de receita
.

7.
Mantém-se o indeferimento dos danos morais, visto que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, configurando o fato mero aborrecimento contratual
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa

.
Tese de julgamento:
"A suficiência de provas documentais sobre a irregularidade de procedimento administrativo da concessionária (TOI) firma a competência dos Juizados Especiais Cíveis, sendo nula a cobrança de recuperação de receita baseada em inspeção unilateral que descumpre as garantias regulamentares da ANEEL."

Dispositivos relevantes:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115 e 129.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal